Tribunal: TJSP
Processo: 1038563-91.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial n.o 1.925.456/SP – Tema n.o 1.097) – Necessidade de dupla notificação – Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial n.o 1.925.456/SP – ACÓRDÃO ADEQUADO – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial n.o 1.925.456/SP – Tema n.o 1.097) – Necessidade de dupla notificação – Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial n.o 1.925.456/SP – ACÓRDÃO ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.